Tribunal: STF
Processo: Rcl 90847
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SUBMETIDA À ANÁLISE POR ESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se eventual violação ao Enunciado da Súmula Vinculante 10, e aplicado, equivocadamente, o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.359-RG, ARE 1.493.366, Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Presidente. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida a esta SUPREMA CORTE.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.